Tribunal: TJSP
Processo: 2057353-95.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-16
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPETRAÇÃO VISANDO A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
IMPETRAÇÃO QUE RESTOU PREJUDICADA DIANTE DE FATO SUPERVENIENTE CONSUBSTANCIADO NA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, JÁ EXPEDIDO O ALVARÁ DE SOLTURA – HABEAS CORPUS PREJUDICADO.